Tribunal: TJSP
Processo: 2039242-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – Insurgência contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante – Requisitos não preenchidos – Verossimilhança não aferível de plano – Necessidade de prévio contraditório para melhor esclarecimento dos fatos – Negado provimento.